Tribunal: CARF
Processo: 10980.007062/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
DECADÊNCIA. FATO COMPLEXIVO. ART. 150, §4 o do CTN.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, aperfeiçoando-se em 31 de dezembro de cada ano.Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, §4 o do CTN.
PRELIMINARES. CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA. ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA.
Cabe a auditora fiscal constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.441/2008, não havendo que se falar em abuso de poder quando sua atuação ocorreu dentro dos limites conferidos pelo Mandado de Procedimento Fiscal.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar cerceamento de defesa, tendo o auto de infração descrito os fatos e enquadramento legal e sido precedido da elaboração de demonstrativo de variação patrimonial do qual o sujeito passivo foi intimado a prestar esclarecimentos mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
É ônus do contribuinte comprovar que o acréscimo patrimonial apontado pela fiscalização tem origem em rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva, sendo que os saldos remanescentes no último dia do mês de dezembro, caso não comprovados, consideram-se consumidos dentro do próprio ano.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02. REDUÇÃO DA MULTA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF. Por ser a atividade administrativa vinculada, não há que se cogitar a redução da multa a montante inferior ao parâmetro fixado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007062/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
LUIZ BONACIN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972,
ART. 16, III, e §4o, VI. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer
tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto no 70.235/1972.
DECADÊNCIA. FATO COMPLEXIVO. ART. 150, §4 o do CTN.
O fato gerador do imposto de renda é complexivo, aperfeiçoando-se em 31 de
dezembro de cada ano.Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e
comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à
decadência, a regra do art. 150, §4 o do CTN.
PRELIMINARES. CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA. ABUSO DE PODER.
INOCORRÊNCIA.
Cabe a auditora fiscal constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, nos
termos do art. 2o do Decreto no 6.441/2008, não havendo que se falar em abuso
de poder quando sua atuação ocorreu dentro dos limites conferidos pelo
Mandado de Procedimento Fiscal.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar cerceamento de defesa, tendo o auto de infração descrito os
fatos e enquadramento legal e sido precedido da elaboração de demonstrativo
de variação patrimonial do qual o sujeito passivo foi intimado a prestar
esclarecimentos mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
É ônus do contribuinte comprovar que o acréscimo patrimonial apontado pela
fiscalização tem origem em rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007062/2009-56
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

ou de tributação exclusiva, sendo que os saldos remanescentes no último dia do
mês de dezembro, caso não comprovados, consideram-se consumidos dentro
do próprio ano.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02. REDUÇÃO DA MULTA. MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF. Por ser a atividade
administrativa vinculada, não há que se cogitar a redução da multa a montante
inferior ao parâmetro fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ BONACIN FILHO contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA –,
que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 46.529,92 (quarenta e seis
mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), referente a recolhimento de
Imposto de Renda de Pessoa Física, em razão da variação patrimonial a descoberto, no ano-
calendário de 2004.
Em 14/12/2007, fora requisitada a comprovação “(...) mediante documentação
hábil e idônea os saldos em bancos e a existência de disponibilidade em dinheiro, em 31/12/2003
e 31/12/2004, conforme item 08 da Declaração de Bens apresentada junto com a Declaração de
ajuste Anual do ano-calendário: 2004.” (f. 79) O ora recorrente limitou-se esclarecer estarem
reproduzidos nas Declarações de Ajuste Anual, um saldo de
respectivamente R$ 452.720,00 no ano de 2003 e de R$
308.712,00 em 2004. Como este item incorpora duas condições de
liquidez e, os extratos necessários à comprovação dos saldos nessas
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

datas foram solicitados e demoram cerca de 30 dias para serem
disponibilizados pelos Bancos, informo que após recebê-los, de
forma aditiva os entregarei. No entanto, informo que a diferença
entre os saldos que possuía nos bancos e os valores declarados
corresponde ao que efetivamente detinha nessas datas em meu
poder em espécie (dinheiro). Quero observar ainda, como poderão
constatar, que nas minhas Declarações existe de forma
equacionada absoluta compatibilidade entre o que auferi de
rendimentos, o que gastei pessoalmente e os montantes das
variações em meus ativos (Bens e Direitos) e em meus
compromissos (Dívidas e Ônus). (f. 84/85; sublinhas deste voto)
Expedido termo de reitintimação (f. 264/265), ofertada idêntica resposta (f.
267/283), ressaltando a requisição de expedição em caráter de urgência de extratos bancários.
Em resposta aditiva, anexou aos autos Informe de Rendimentos Financeiros (anos-calendário
2003, 2004 e 2005), extratos para simples conferência das contas no Bradesco e no Citibank (f.
268/283), além de ter afirmado que “(...) a diferença entre os valores retratados nos saldos
bancários dessas datas e os indicados em minhas Declarações correspondem às importâncias em
espécie que efetivamente possuía.” (f. 267)
Cientificado do encerramento da ação fiscal referente ao ano-calendário 2003
(f. 309), requerida a apresentação de “(...) extratos bancários mensais, com saldo no início e no
final de cada mês, das contas-correntes, de poupança e de aplicações financeiras em seu nome,
no período de 01/01/2004 a 31/12/2005.” (f. 311) Após afirmar não mais possuir os documentos,
fez a requisição aos bancos em que mantinha conta, acostando-os às f. 386/398.
Às f. 399/400, foi lavrado Termo de Intimação no 02/2009, intimando o
recorrente para se manifestar sobre os valores apurados no fluxo de caixa mensal elaborado pela
fiscalização, no qual se constatou falta de recursos no mês de 12/2004 de R$ 73.735,02 (setenta e
três mil, setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos). Em resposta, disse que
[a] nobre auditora fiscal equivocadamente desconsiderou o saldo
em moeda corrente nacional / R$ 451.658,91 e mais R$1.061,09
em Bancos, que o contribuinte havia provado deter, registrado
como "Caixa e Bancos" / R$ 452.720,00 em sua Declaração à
Receita Federal no Ano base de 2003, ano este já prescrito para
efeito de fiscalização dessa Instituição. (f. 401)
Cientificado da lavratura do auto de infração, interposta peça impugnatória (f.
416/429) suscitando, em caráter preliminar, (i) a nulidade do auto de infração, sob o argumento
de que apurada a variação patrimonial a descoberto apenas por ter sido desconsiderada a
disponibilidade financeira em espécie do ano de 2003; (ii) o cerceamento de defesa, vez que o
enquadramento legal assaz genérico não guardaria correspondência com exigência; e, (iii) o
abuso de direito, por ter a autoridade fiscalizadora negligenciado o numerário em espécie
existente em 31/12/2003. No mérito, afirmou que “(...) o saldo existente em um ano, deve ser
obrigatoriamente levado ao seguinte” (f. 426), tendo agido conforme determina a legislação
tributária. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento ou a redução da multa ante seu cariz
confiscatório. Novamente acostada a documentação apresentada à fiscalização – “vide” f.
430/456.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

Às f. 462/707, foram anexados MPF-Extensivo à BS Franquias S/A., MPF-
Extensivo à BS Empreendimentos Imobiliários S/A, MPF-Extensivo à Mississipi Fomento de
Negócios S/A, Ofícios a Cartórios de Registro de Imóveis, Oficio ao Detran, Oficio à Capitania
dos Portos do Paraná, Oficio ao Escritório de Aviação Civil em Curitiba, Oficio à Agência de
Aviação Civil no Rio de Janeiro.
A DRJ, ao apreciar os argumentos e a prova documental acostada aos autos
desde o início da fiscalização, prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. APURAÇÃO. ORIGENS.
Os valores declarados como disponibilidades na declaração do
imposto de renda da pessoa física - DIRPF estão sujeitos à
comprovação da sua efetiva existência para efeitos de apropriação
como origens de recursos na planilha que apura o acréscimo
patrimonial.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão
legal expressa, não lhe sendo oponíveis, em sede administrativa,
argüições de ofensa a princípios constitucionais. (f. 708)
Intimado do acórdão foi apresentado, em 08/01/2013, recurso voluntário (f.
727/744), mantendo a linha argumentativa desenvolvida em sua peça impugnatória,
acrescentando que estaria “prescrita” a exigência. Anexou aos autos cópia das Declarações de
Ajuste Anual Simplificada do ano-calendário 2003 e 2004 (f. 745/755)
Passados alguns dias, acostou petição reafirmando que o saldo caixa/dinheiro
era compatível com a evolução patrimonial ocorrida no período entre 1999 e 2005 (f. 766) e
pediu a juntada de discriminativos elaborados para fins de comprovação da origem dos recursos
declarados sob rubrica “Caixa e Bancos” para o ano-calendário 2004 (f.759/765).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações acerca de alegações e documentos apresentados apenas em
segunda instância.
Conforme relatado, arguiu ter sido a exigência fulminada pela “prescrição”
somente em sua peça recursal. Consabido que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até
mesmo “ex officio” e, em matéria tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de
viabilidade do próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título,
bem como o preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo,
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

portanto, as causas extintivas da exigência fiscal – cf. REsp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1o/6/2018; AgInt no REsp no 1.584.287/DF, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no AgInt no REsp no
1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.6.2019; e,
REsp
no
1823532/RS,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
11/10/2019. Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina sejam todas as razões
de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em atenção à
verdade material, por visarem os documentos carreados dentro do prazo para interposição do
recurso apenas robustecer o lastro probatório apresentado desde sua primeira manifestação,
defiro a juntada.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Aduz o recorrente que
[o] auto de infração deve ser declarado, necessariamente, nulo, em
razão de que a auditoria fiscal responsável, ultrapassou os limites
de seu Mandado de Procedimento Fiscal, pretendendo “revisar”
trabalho de outro auditor fiscal, e o que é pior, em período
prescrito! (f. 733)
Em que pese afirmar ter ocorrido a prescrição, certo ter sido o termo utilizado
de forma atécnica, eis que sequer iniciado o termo “a quo” do lastro prescricional quinquenal por
não estar definitivamente constituída a exigência. Consabido ser o fato gerador do imposto de
renda complexivo, aperfeiçoando-se em 31 de dezembro de cada ano. Sendo certo que o
recorrente foi cientificado da lavratura do auto de infração em 23/07/2009 (f. 457), ainda que
seja aplicada a regra insculpida no § 4o do art. 150 do CTN, por ser o lançamento referente ao
ano-calendário de 2004, certo não ter se operado a decadência. Rejeito a preliminar suscitada.
I.2 – DA CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA E DOS ABUSOS PERPETRADOS PELA
AUTORIDADE FISCAL
Após colacionar lições doutrinárias sobre a extrapolação de poderes, afirma
que “(...) a auditora autuante não possui autorização e/ou competência para alterar os saldos do
período base 2003, seja porque já tinha sido auditado e finalizado (sem resultado), seja porque
seu MPF não lhe outorgou tal competência.” (f. 742)
Conforme relatado, emitido Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal (f. 309), cientificando o ora recorrente do encerramento da ação fiscal
referente ao ano-calendário 2003 e a continuidade para os anos-calendário de 2004 e de 2005.
Meses mais tarde, comunicado que
o Mandado de Procedimento Fiscal -MPF no 09.1.01.00-2007-
01043-9 terá continuidade através do MPF no 09.1.01.00-2009-
00299-9 tendo em vista a alteração do Auditor-Fiscal responsável
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

pelo procedimento, que a partir de 12.03.2009 será a Auditora
Fiscal da Receita Federal do Brasil Jacqueline Nicastro Fajardo.
Período e tributo sob verificação: IRPF 2004 e 2005. (f. 311)
A modificação foi feita em observância ao disposto no § 1° do art. 20 da
Portaria RFB n°11.371, de 12 de dezembro de 2007. Por ter a auditora competência para
constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, nos termos do art. 2o do Decreto no
6.441/2008, não vislumbro qualquer mácula por ter atuado dentro dos limites a ela conferidos
pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 09.1.01.00-2009-00299-9. Não acolho, por essas
razões, a preliminar.
I.3– DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Ao sentir do recorrente, teria o auto de infração sido lavrado sem cumprir os
requisitos estabelecidos no art. 9o do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do CTN, caracterizando o
cerceamento de defesa. Afirma que
[o]bservando-se a notificação vestibular, verifica-se que a
mesma não contém todos os elementos necessários a que se
refere
o
pré-citado
artigo
do
estatuto
procedimental
administrativo, na medida em que se resume a apontar como
enquadramento
legal
determinados
dispositivos
do
Regulamento do Imposto de Renda - que não guardam
correspondência com a pretendida exação e não servem a
embasar o lançamento, vez que enunciados de forma genérica.
(...)
Contudo, a diferença ocorre, reitera-se, porque a auditora fiscal
desconsiderou os saldos existentes em 31/12/2003, os quais
restaram comprovados, através da documentação anexada e
entregue ao auditor responsável pelo período em questão,
conforme já relatado em tópico próprio.
Assim, o saldo existente e declarado ao final do ano base 2003 é
legítimo e verdadeiro, motivo pelo qual deve e foi transportado
para a Declaração de Imposto de Renda do ano base de 2004.
Ora, o próprio sistema da receita federal do Brasil apropria os
saldos existentes na Declaração do ano calendário anterior!
Aliás, caso a auditora fiscal quisesse questionar tal fato, nada
impediria a lavratura de um “novo” “Termo de Início de
Fiscalização” no período em questão o que não foi feito.
Agrava-se esse fato, em razão de que TODOS os rendimentos do
recorrente foram analisados e reconhecidos, motivo pelo qual a
fiscalização no ano de 2003 não obteve RESULTADO, ou seja,
não existe crédito tributário a ser exigido.
Dessa forma, desatendidas as regras palmares veiculadas no
art. 9o do Decreto no 70.235/72 e no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, tem-se que o ato formal de constituição do
crédito tributário contempla vícios que resultam em patente e
inaceitável prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório.
Logo, o ato administrativo que formalizou o lançamento “ex
offico” ora impugnado é manifestamente ilegal, não alcançado a
presunção de validade que lhe é característica.
Assim, fica o contribuinte prejudicado em seu direito de defesa,
pois a peça fiscal está omitindo fatos fundamentais que podem
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

levar à nulidade do auto de infração. (f. 737/738, sublinhas deste
voto)
Em que pese afirmar ser a questão discutida de natureza preliminar, resta evidente
confundir-se com o mérito da demanda. Do escrutínio do auto de infração não vislumbro
quaisquer máculas: há suficiente descrição dos fatos e enquadramento legal (f. 409), além de ter
sido acostada planilha com o demonstrativo de variação patrimonial (f. 409), identificando os
documentos que respaldam os valores lançados como recursos e dispêndios. A desconsideração
do saldo de disponibilidade financeira supostamente em espécie não configuraria cerceamento de
defesa, vez que justamente por não tê-la comprovado, apesar de por diversas vezes intimado,
imputada a variação patrimonial a descoberto. Deixo de acolher a preliminar e passo, desde já,
à análise da matéria aqui arguida.
II – DO MÉRITO: DA (IN)OCORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
Restou consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal que,
de posse das informações obtidas e análise da Declaração de
Imposto de Renda do contribuinte do ano-calendário 2004, foi
elaborada a planilha Demonstrativo de Variação Patrimonial às
fls.396, onde se constatou excesso de aplicações sobre origens, não
justificado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, no valor
de R$ 73.735,02 em dezembro/2004.
Esta planilha foi encaminhada ao contribuinte para sua apreciação
(Intimação de fls. 387).
Em relação aos valores lançados como recursos e dispêndios na
elaboração do Demonstrativo de Variação Patrimonial, consta, em
cada item relacionado, a folha onde se encontra o respectivo
documento que respalda o lançamento.
Nos casos em que não foi possível comprovar-se o mês em que
ocorreram as operações, como o recebimento de crédito de
Alessandra Bonacin e o empréstimo a Luiz Bonacin Neto, o
recurso foi dado em janeiro e o dispêndio em dezembro.
O contribuinte informa em suas Declarações de Imposto de
Renda a posse de dinheiro em caixa. Apesar de ter sido
intimado através do Termo de Intimação 01/07 (fls.76) e do
Termo de Reintimação 01/08 (fls.255) a comprovar a
disponibilidade em dinheiro informada, não o fez, limitando-se
a reafirmar que possuía dinheiro em espécie. Novamente, ao
ser intimado da planilha através do Termo de Intimação no
02/2009 (fls.387), em resposta, o contribuinte alega que foi
desconsiderado o dinheiro em moeda corrente nacional e o
valor em bancos "que o contribuinte havia provado deter
registrado como caixa e bancos". Ora, são exatamente estas
provas que foram tantas vezes demandadas e nunca
apresentadas. Aliás, os valores em banco foram acrescentados
à planilha de acordo com os extratos que constam no processo.
Já o valor em Caixa, por falta de comprovação com
documentação hábil e idônea, não foi aceito. A simples
alegação do contribuinte não faz prova.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

Assim, o acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$
73.735,02 apurado em dezembro de 2004 será tributado conforme
determina o art. 55, inciso XIII, e parágrafo único do RIR/99
(Regulamento do Imposto de Renda de 1999). (f. 406/407;
sublinhas deste voto)
Ao sentir do recorrente, estaria equivocada a apuração, sob a alegação de que
inadvertidamente desconsiderada a disponibilidade financeira existente em 31/12/2003, no valor
de R$ 452.720,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais), que, inclusive,
já teria sido auditado pelas autoridades fazendárias. Omite que o montante não foi considerado
justamente porque, após sucessivas intimações (f. 79/80, 264/265), não conseguiu o recorrente
comprovar o que alegara.
.
A simulação apresentada (f. 734), bem como os demonstrativos “Rendimentos
X Evolução patrimonial” elaborados pelo recorrente (f. 760/765) não afastam a apuração mês a
mês das origens e aplicações tampouco elidem a conclusão de que houve variação patrimonial a
descoberto, conforme apurado no Demonstrativo de Variação Patrimonial (f. 408). Adiro às
ponderações da DRJ no sentido de que
[a] alegação de que o saldo de disponibilidades existentes em 31
de dezembro de 2003 não estava dentro do período abrangido
pela fiscalização é improcedente, na medida em que esse saldo
não é estático e, para todos os efeitos, ingressa no período
seguinte e passa a fazer parte do patrimônio que o contribuinte
possuía em 01/01/2004, data esta que já está abrangida pela
apuração de que resultou o lançamento. A autoridade
lançadora, em função do seu poder-dever de fiscalização,
possui competência para exigir a demonstração da existência
efetiva das supostas disponibilidades que o contribuinte
afirmava possuir logo no primeiro momento do novo exercício.
De outro lado, a simples existência da revisão fiscal da
declaração do ano de 2003 não implica a concordância com o
conteúdo da declaração de bens dela constante. A declaração
do imposto de renda da pessoa física - DIRPF é uma peça
informativa geral da situação fiscal do contribuinte, contendo,
em regra geral, dois tipos de dados.
O primeiro, os que estão diretamente relacionados ao fato
gerador da obrigação tributária, constituindo-se nos elementos
próprios do lançamento por homologação. Assim o são os
rendimentos tributáveis, o imposto retido na fonte e as
deduções declaradas. Havendo homologação do lançamento, de
forma expressa, pela autoridade fiscal, ou pelo transcorrer do
prazo a que se refere o artigo 150 do CTN, eles tornam-se
imutáveis, não podendo ser alterados pela Administração
Tributária.
Além desses, no entanto, há outras informações constantes da
DIRPF que têm caráter acessório, cujo uso para fins de
lançamento é indireto. É o que acontece com os dados objetos
da declaração de bens e direitos. De per si, eles são incapazes de
fornecer instrumento direto para a apuração de crédito tributário.
São somente informações que podem fazer parte de um processo
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

de apuração indireta de omissão de rendimentos, via confrontação
dos fluxos de origens e de aplicações de recursos, nos moldes
executados pela autoridade fiscal nesse procedimento.
Apenas nesse caso, quando a fiscalização elabora o fluxo de
origem e aplicação de recursos, apropriando o saldo de
disponibilidades declarado pelo contribuinte, é que se poderia, em
princípio, cogitar que houve a verificação e acolhimento
correspondente, o que, mesmo assim, não afastaria a possibilidade
de posterior indagação fiscal a respeito da prova que se entendesse
necessária, quando pretendida em períodos futuros. De qualquer
forma, no caso, não há notícia desse tipo de apuração no
ano-calendário de 2003, descabendo tal espécie de arguição.
Do simples fato de a autoridade fiscal encarregada de fiscalizar
o ano-calendário de 2003 ter solicitado os comprovantes de
todos os rendimentos e dessa revisão não ter resultado
exigência não advém efeito algum sobre a declaração de bens
do contribuinte, podendo os dados ali contidos serem objetos
de verificação nos exercícios subsequentes.
Não se deve confundir a não constatação de omissão de
rendimentos pela autoridade fiscal, baseada nas informações e no
tipo de levantamento que fez, com uma eventual afirmação de
inexistência genérica de quaisquer irregularidades. Os trabalhos de
fiscalização têm, como regra geral, escopo definido, não se
podendo extrair consequências de natureza geral, como pretende o
impugnante. (f. 713/714)
Ademais, na qualidade de Vogal, ao apreciar caso análogo, filiei-me às
ponderações lançadas pelo Cons. Rel. MARCELO DE SOUSA SÁTELES, que bem elucidam as
razões pelas quais os saldos remanescentes no mês de dezembro, caso não comprovados,
consideram-se consumidos dentro do próprio ano, sendo inaptos a justificar acréscimo
patrimonial apurado no ano-calendário subseqüente. Confira-se:
Assim, para a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é
imperativo confrontar-se, mensalmente, as mutações patrimoniais
com os rendimentos do respectivo período, sendo transportados
para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior,
dentro de um mesmo ano-calendário.
Outrossim, faz-se mister destacar que o mencionado § 1o, do art.
3o, da Lei no 7.713, de 1988, estabeleceu uma presunção legal do
tipo juris tantum, ou relativa, que ocasiona a chamada “inversão do
ônus da prova”, incumbindo ao contribuinte provar que o Fisco
está equivocado.
O Recorrente reclama que é preciso verificar se existia saldo
positivo no ano-calendário 1999 a ser transportado para o
ano-calendário 2000, posto que caso existisse modificaria todo o
Demonstrativo feito pela fiscalização.
Antes de mais nada, é pertinente frisar que a passagem de
recursos de um ano-calendário para outro só é admitida na
hipótese de existirem provas cabais da efetiva disponibilidade
do saldo em questão.
É preciso destacar, ainda, que os saldos positivos mensais apurados
no demonstrativo de evolução patrimonial podem ser levados para
o mês seguinte, exatamente como procedeu a Fiscalização. Tal
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

compensação dentro do mesmo exercício é efetuada sem que seja
necessário inquirir o Contribuinte acerca da efetiva existência dos
recursos, pois inexiste uma declaração mensal de bens onde
constem suas dívidas e ônus, devendo ser considerado o saldo de
disponibilidade na planilha do mês seguinte.
Já, com relação à transposição do saldo de um ano para outro,
não ocorre o mesmo, podendo ser considerados como
disponibilidades no início do exercício seguinte apenas os
valores
declarados,
condicionando-se,
ainda,
seu
aproveitamento à comprovação, por parte do contribuinte, da
efetiva existência desses recursos.
A legislação tributária, insista-se, não impede o transporte dos
recursos declarados no ano-calendário anterior para o
seguinte, apenas condiciona o aproveitamento de tais
disponibilidades à sua comprovação mediante documentação
hábil e idônea. Se existirem provas de que o Contribuinte
permanecia com o recurso na virada do ano, tal montante
poderá ser utilizado como origem no mês de janeiro do
ano-calendário seguinte, mas, enfatiza-se, exclusivamente nos
casos em que houver comprovação, o que não ocorreu no
presente caso.
Desse modo, verificada a existência de acréscimos patrimoniais
incompatíveis com a renda declarada, é certa também a ocorrência
de omissão de rendimentos à tributação, recaindo, então, sobre o
contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas.
O Fisco, portanto, fica dispensado de provar, no caso concreto, a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte a prova em
contrário, conforme se depreende dos arts. 333 e 334 do Código de
Processo Civil, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade.”
Como já colocado, incumbiria ao Interessado provar os fatos
modificativos ou extintivos de seu patrimônio, justificando, assim,
o acréscimo patrimonial com rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, apontados em
sua declaração de rendimentos.
Portanto, se o Impugnante não apresentar documentos que
comprovem de maneira inequívoca a utilização de recursos isentos,
não tributáveis ou cuja origem foi submetida à tributação, a
presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não
ter sido elidida. É o ônus com o qual a Contribuinte tem que arcar.
No caso em epígrafe, o Recorrente não trouxe nenhum documento
que comprovasse a real existência da sobra de recursos alegados.
Sem a comprovação da efetiva posse de tal disponibilidade,
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007062/2009-56

considera-se que a mesma foi consumida dentro do próprio
ano-calendário.
(CARF. Acórdão no 2202-004.088, 2a Turma Ordinária/2a Câmara;
Rel. Marcelo de Sousa Sáteles, sessão de 16/01/2019; sublinhas
deste voto)

Por não ter logrado êxito em comprovar a origem do numerário que afastaria a
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, mantenho a autuação.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA SANÇÃO
APLICADA
Ao final pediu, caso não acolhidas as preliminares ou a defesa de mérito
apresentada, fosse a multa minorada ou decotada por apresentar cariz nitidamente confiscatório –
“vide” item VII da peça recursal às f. 742/743.
As alegações declinadas esbarram no verbete sumular de no 2 deste
Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu
a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CRFB/88 às multas de natureza tributária, registro
que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar,
a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo
lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato
estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja
função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis.
Tampouco se revela possível acatar o pedido de redução da multa, vez que
fixada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme previsão expressa inc. I do art. 44 da Lei no
9.430/96 (f. 410). Por ser a atividade administrativa plenamente vinculada, deixo de acatar o
pleito. Não acolho, pois, o pedido subsidiário formulado.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital